Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-98.2016.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução oriundos de cumprimento de sentença de título judicial – Incompetência desta C. Câmara – Prevenção da C. 6a Câmara de Direito Privado, que anteriormente conhecera de agravo de instrumento afeto ao feito que deu ensejo à sentença homologatória exequenda – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta C. Corte – Redistribuição necessária – Conflito de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução oriundos de cumprimento de sentença de título judicial – Incompetência desta C. Câmara – Prevenção da C. 6a Câmara de Direito Privado, que anteriormente conhecera de agravo de instrumento afeto ao feito que deu ensejo à sentença homologatória exequenda – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta C. Corte – Redistribuição necessária – Conflito de competência suscitado, diante da redistribuição determinada pela C. 6a Câmara de Direito Privado.